Tribunal: TJDFT
Processo: 0702391-07.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HIPOTECA JUDICIAL. INSTRUMENTO DE PREFERÊNCIA DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. OBSTÁCULO À VENDA DO IMÓVEL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto do ato judicial que desconstituiu a hipoteca judicial promovida pela credora.
2. A hipoteca judicial é instrumento utilizado pelo credor no respectivo cartório de registro de imóveis, com o intuito de que seja conferida publicidade, a terceiros, de ato decisório por meio do qual o devedor foi condenado ao pagamento de prestação pecuniária, nos termos do art. 495 do CPC. 2.1. A formalização da aludida hipoteca atribui, em favor do credor, apenas a preferência para satisfação do respectivo crédito (art. 495, § 4o, do CPC), mas não representa propriamente uma “garantia” ao credor. 2.2. A hipoteca judicial não impede a venda do respectivo imóvel.
3. No caso em exame a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal não apresentou justificativa legítima para que fosse impedida a venda do imóvel em virtude da averbação da aludida dívida.
4. Recurso conhecido e provido.